Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704307-47.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AUTO POSTO TANQUE DE OURO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SITUAÇÃO “INAPTA”. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O redirecionamento da execução fiscal contra sócios da empresa é cabível quando demonstrado que se agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 2. A mera situação de “inapta” registrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) não autoriza o redirecionamento automático da execução fiscal para o sócio. Precedente. TJDFT. 3. Sobressai, na espécie, a impossibilidade de automático redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, pois necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que estes constem no polo passivo, para a devida averiguação de sua condição de sócios, bem assim de sua responsabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 127, 135, inciso III, e 136, todos do CTN, 1o e 32, ambos da Lei 8.934/94, 1.033 a 1.038, e 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, sustentando o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa devedora à época do fato gerador do crédito tributário. Afirma que a não comunicação de qualquer modificação cadastral, notadamente do domicílio fiscal, configura infração à legislação tributária por parte do contribuinte e/ou do seu representante legal, sujeitando-os à responsabilização solidária em relação aos tributos da pessoa jurídica. Reforça que houve encerramento sem regular liquidação. Aponta, nos aspectos, dissenso pretoriano citando julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à indicada violação aos artigos 127, 135, inciso III, e 136, todos do CTN, 1o e 32, ambos da Lei 8.934/94, 1.033 a 1.038, e 1.102 a 1.112, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi apontado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016